Tribunal: TJDFT
Processo: 0754771-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Espécie : HC – Habeas Corpus Número : 0754771-75.2024.8.07.0000 Impetrante : MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO Paciente : LEILSON CARLOS DOS SANTOS Desembargador Relator WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Os autos foram recebidos, na presente data, às 13h14. LEILSON CARLOS DOS SANTOS, ora paciente, foi preso em flagrante, na noite de 27/09/2024, pela prática – em tese - dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC (ID: 212729324 do Processo n. 0741963-35.2024.8.07.0001). A denúncia narra que, no dia e local dos fatos, o paciente tinha em depósito, no interior de sua residência, 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo 399,53g (trezentos e noventa e nove gramas e cinquenta e três centigramas), além de possuir 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, marca Taurus, n. de série 682077 e 04 (quatro) munições não deflagradas, calibre .32 (ID: 67611118). No presente writ, volta-se a defesa técnica contra a decisão da MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID: 67611120). Pois bem. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pela impetrante, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). Isso porque, conforme consignado pela MMa Juíza de primeiro grau, o paciente foi flagrado, mantendo em depósito quase 400g de maconha em sua residência, além da apreensão de arma de fogo e munições, que demonstram maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva. Além disso, verifico que o réu é reincidente específico, ostentando condenação anterior por crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID: 212714113 do Processo n. 0741963-35.2024.8.07.0001), o que reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Por sua vez, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, observo que a ação penal de origem – salvo melhor juízo – tramita regularmente, inclusive, teve andamento recente com encerramento da instrução processual, em 02/12/2024 (ID: 219444619 do Processo n. 0741963-35.2024.8.07.0001) e juntada de memoriais escritos pelo Ministério Público (18/12/2024 – ID: 221436245 do Processo n. 0741963-35.2024.8.07.0001). O feito encontra-se aguardando a juntada das alegações finais pela Defesa. Não identifico, a priori, excesso de prazo na formação da culpa. O STF decidiu no RHC 176373 AgR, 2a Turma, Relator Ministro Edson Fachin: “Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (grifo nosso). Finalmente, os predicados subjetivos do paciente não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Repisa-se, por oportuno, que consta na sua FAP ser o paciente reincidente em crime de posse de arma de fogo de uso permitido (ID: 212714113 do Processo n. 0741963-35.2024.8.07.0001). Isso posto, INDEFIRO a liminar. À douta Procuradoria de Justiça. I. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial